Tribunal: TJES
Processo: 5004111-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004111-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCLUSÃO DO SÓCIO ANTE SUA ILEGITIMIDADE – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

2.
O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos vez que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a parte agravada do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário
.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004111-06.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra Decisão, integrada pela Decisão ID 31841309, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, ES, que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação a Elizabeth Gomes Gobbi Verzola, na forma do art. 485, VI do CPC. Fixou os honorários advocatícios, de forma escalonada:
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (9046/2018) - até 200 (duzentos salários mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver
.

Em suas razões pretende o recorrente
Estado do Espírito Santo
que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

C
ontrarrazões
apresentadas ID 8811898 pelo desprovimento. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de agosto de 2024.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO GOBBI FILHO:-

Muito obrigado. Uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, a quem cumprimento de forma respeitosa e conjunta, na pessoa do Excelentíssimo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que relata o caso nessa colenda Câmara.

Trata-se de um agravo interno em agravo de instrumento, ajuizado pelo Estado do Espírito Santo, em que figuram como agravados o professor Geraldo Vieira Simões Filho, meu colega de escritório, eterno professor da Universidade, cujos cumprimentos a essa colenda Corte eu aproveito para transmitir. Também o professor Paul Ney Dias Ribeiro, juntamente comigo, Ricardo Gobbi Filho, todos nós advogados que patrocinamos a defesa de Elizabeth Gobbi, que é médica e ex-diretora do Hospital Infantil de Vitória, na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra ela e contra o Laboratório Quintão.

E o título exequendo é uma condenação do Tribunal de Contas, acórdão TC 248 de 2018, que condenou a ex-diretora, juntamente com outros ex-diretores e o Laboratório, a ressarcir valores ao Estado em razão do pagamento de exames laboratoriais emergenciais, que o hospital se viu obrigado a fazer a empresa, para manter os serviços hospitalares funcionando.

Em face desse acórdão condenatório, ajuizamos para a doutora Elizabeth, em 2020, um pedido de revisão desse acórdão, e, em razão dele, foi concedida a medida liminar à doutora Elizabeth, decisão 1711 de 2020, por meio da qual foram suspensos os efeitos da decisão condenatória administrativa. Portanto, a partir de 11 de dezembro de 2020, o acórdão condenatório não surtia mais efeito e era, portanto, inexigível, de acordo com o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, em 23 de fevereiro do ano seguinte, de maneira perigosamente irresponsável, data vênia, o Estado do Espírito Santo ajuizou a execução fiscal contra a doutora Elizabeth e contra o Laboratório Quintão, exigindo deles, de ambos, três CDAs, todas advindas desse acórdão condenatório, somando mais de 4 milhões de reais. Duas CDAs sequer tinham qualquer relação com a doutora Elizabeth, porque elas se referiam à condenação exclusiva do Laboratório junto ao Tribunal de Contas, mas dela também foram cobradas. Inclusive, como se ela fosse sócia do Laboratório, que ela nunca foi.

Mas uma das CDAs, de fato, se referia à condenação da doutora Elizabeth, mas cuja exigibilidade como informada estava suspensa, então se tratava de título inexigível e inexequível.

Essa CDA sozinha equivalia à quantia certa de R$ 2.529.548,31 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e trinta e um centavos).

Ajuizamos, então, para a doutora Elizabeth a exceção de pré-executividade, que resultou na prolatação de decisão do Juízo de Piso, dando provimento à exceção de pré-executividade, portanto extinguindo a execução em face da doutora Elizabeth, mas arbitrando os honorários ínfimos de 10 mil reais, por apreciação equitativa, sob o fundamento de que não seria possível aferir o proveito econômico.

Em face dessa decisão, nós apresentamos embargo de declaração, pontuando primeiramente, que malfere de forma direta o texto do artigo 85 do CPC, essa arbitração por apreciação equitativa, porque o artigo 85 do CPC define de forma muito clara os percentuais para os casos em que a fazenda é condenada, e quando a sentença é líquida. Que é o caso presente, em que se executa uma CDA, ou seja, se trata de um título com valor indubitavelmente certo, inclusive definido em VRTE pelo Tribunal de Contas.

Então, o valor do título é certo. O proveito econômico, portanto, tem que ser igual ao da CDA exequenda, que se refere a Elizabeth.

É importante pontuar aqui que nós não estamos nem cobrando, nesse caso, os valores das CDAs cobradas da Elizabeth, mas que não se referiam a ela. Nós estamos cobrando exclusivamente a CDA, de fato constituída contra ela, mas que havia sido já suspensa. Portanto, era um título inexequível, como dito.

E também pontuamos que essa decisão de arbitrar honorários por equidade, viola diretamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1076 de recursos repetitivos, que eu peço licença para ler aqui. A questão submetida a julgamento foi a seguinte: “Definição do alcance da norma incerta no parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa, ou o proveito econômico das demandas forem elevados".

E a tese firmada foi a seguinte, abre aspas. “1.- a fixação dos honorários por apreciação equitativa, não é permitida quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na LIDE, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da casa atualizada.

2. -Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, que é exatamente o contrário do caso que temos aqui".

Por isso, o honroso Juízo de Primeiro Grau, reformou sua decisão, e arbitrou os honorários em consonância com o artigo 85 do CPC.

E o agravo do Estado do Espírito Santo do qual decorreu esse agravo interno, ele pretende reformar essa última decisão do Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de que há necessidade de fixação de honorários por equidade, em razão do elevado valor da causa, que é justamente o contrário do que se entendeu já de forma pacificada no STJ.

Portanto, esse entendimento do recorrente, ele não poderia sequer fundamentar a presente pretensão recursal, com a devida vênia, tampouco ser provida por essa egrégia Corte, porque, primeiro, ele atenta contra a dignidade da advocacia, num momento em que, de forma contrária à lei, tenta suprimir dos advogados o fruto de seu trabalho, que são verbas alimentares.

Além disso, como dito, malfere a legislação vigente, artigo 85, parágrafo segundo e terceiro do CPC, e também contraria, como exposto, a jurisprudência consolidada, decidida pelo STJ em sede de demanda repetitiva.

Portanto, os agravos, em nosso entender, devem ser prontamente considerados prejudicados, de acordo com o artigo 1039 do Código de Processo Civil, e também de acordo com os artigos 927, inciso III, 932, inciso V, alínea B, do mesmo diploma processual, uma vez que eles versam sobre matéria já decidida em sede de recursos repetitivos, a saber o tema 1076.

E se o julgamento de mérito ocorrer perante essa Corte, pugnamos pelo indeferimento dos agravos, por contrariarem, como dito o artigo do Código de Processo Civil, e o tema de recursos repetitivos do STJ.

É o que entende e requer os contrarrazoantes, por entender que faz justiça no caso concreto à luz da legislação vigente, e expressa a verdadeira justiça. É isso.

Muito obrigado pela atenção.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Pois não. Com a palavra o Desembargador Ewerton.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior leciona que:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão.

[...]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto, escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios no percentual sobre o proveito econômico, uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Assim, ao julgar extinta a execução fiscal em relação à recorrida razão da existência de efeito suspensivo em relação aos efeitos TC nº 00248/2018-1, deve-se observar ao princípio da causalidade, pois reflete fielmente o proveito econômico obtido pela apelada, não se aplicando a apreciação equitativa por não configurar hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.

No que se refere aos percentuais, observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, especialmente pela ausência de complexidade, bem como pelo acolhimento da exceção da pré-executividade, deve os honorários serem fixados em patamares mínimos (§ 3º) –
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico; 8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o
decisum
, em nítida aplicação à tese jurídica fixada no TEMA 1.076 do STJ.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

swa*

DATA DA SESSÃO:- 05/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Pelo que denoto dos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo mediante o qual pretende a fixação da verba honorária de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O E. Relator – Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – negou provimento ao recurso, compreendendo, em síntese, pela aplicação dos percentuais, de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Entretanto, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos vez que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a parte agravada do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Firme em tais considerações, pedindo vênia ao entendimento adotado pelo Culto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na forma da fundamentação supra e do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Pelo que denoto dos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo mediante o qual pretende a fixação da verba honorária de forma equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O E. Relator – Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – negou provimento ao recurso, compreendendo, em síntese, pela aplicação dos percentuais, de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Entretanto, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos vez que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a parte agravada do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Firme em tais considerações, pedindo vênia ao entendimento adotado pelo Culto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para fixar os honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) na forma da fundamentação supra e do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004111-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GERALDO VIEIRA SIMÕES FILHO E OUTROS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado (id 9508337), cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face Decisão, integrada pela Decisão ID 31841309, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, ES, que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação a Elizabeth Gomes Gobbi Verzola, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil e fixou os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§2º e 3º do CPC, de forma escalonada: 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (9046/2018) - até 200 (duzentos salários mínimos); 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver; 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Após examinar os autos, cheguei à conclusão diversa do E. Desembargador Relator que em seu voto concluiu por negar provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de origem.

Pois bem. Para melhor compreensão, convém fazer um breve resumo da situação dos autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que nos autos da execução fiscal promovida em face de LABORATORIO QUINTAO LTDA e outros, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por ELIZABETH GOMES GOBBI VERZOLA, excluindo a executada, ora agravada, da relação jurídica processual, condenando o Estado, após a oposição de embargos de declaração, ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

Conforme é cediço, foram fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento pelo C. STJ, dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (TEMA 1076).

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(destaquei)

E, nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito executado, o C. STJ vem firmando entendimento no sentido de que
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
, de modo que deve ser adotado o critério previsto no §8º do artigo 85 do CPC, conforme autoriza expressamente o item II do Tema 1.076 do STJ.

Confira-se recente precedente julgado à unanimidade pela Primeira Seção daquele Sodalício, cuja relatoria coube ao Exmo. Ministro Francisco Falcão:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Assim, considerando que é exatamente esta a hipótese dos autos, isto é, a exceção de pré-executividade foi acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, eis que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse contexto, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser pago pelo Agravante em favor dos patronos da Agravada.

Firme a tais considerações, respeitosamente, divirjo do posicionamento adotado pelo E. Desembargador Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a decisão de origem, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85,§ 8º do CPC.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004111-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEMER JABOUR MOULIN - ES5189
AGRAVADO: GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO, POLNEI DIAS RIBEIRO, RICARDO GOBBI FILHO

Advogados do(a) AGRAVADO: GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, POLNEI DIAS RIBEIRO - MG122506-A, RICARDO GOBBI FILHO - ES24733-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, POLNEI DIAS RIBEIRO - MG122506-A, RICARDO GOBBI FILHO - ES24733-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GERALDO VIEIRA SIMOES FILHO - ES2253, POLNEI DIAS RIBEIRO - MG122506-A, RICARDO GOBBI FILHO - ES24733-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, s
omente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito
baixo
o valor da causa
, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema,
Humberto Theodoro Junior
1

leciona que
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto, escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios no percentual sobre o proveito econômico, uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Assim, ao julgar extinta a execução fiscal em relação à recorrida razão da existência de efeito suspensivo em relação aos efeitos TC nº 00248/2018-1, deve-se observar ao princípio da causalidade, pois reflete fielmente o proveito econômico obtido pela apelada, não se aplicando a apreciação equitativa por não configurar hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.

No que se refere aos percentuais, observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, especialmente pela ausência de complexidade, bem como pelo acolhimento da exceção da pré-executividade, deve os honorários serem fixados em patamares mínimos (§ 3º) –
10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico;
8% (oito por cento) e 5% (cinco por cento)
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo o
decisum
,
e
m ní
t
ida aplicação
à tese jurídica fixada no TEMA 1.076 do STJ.

É
como voto.

1
Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 326